Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Alimentos. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Maioridade. Redução da capacidade econômica do alimentante. Não demonstração. Persistência da necessidade do alimentos pelo alimentando. Comprovação. Exoneração ou redução da pensão alimentícia. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos em favor do autor. A apelante alega incapacidade financeira para arcar com a prestação alimentícia, devido a problemas de saúde e ausência de renda. Pede exoneração ou redução do valor dos alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante deve ser exonerada da prestação alimentícia; e (ii) estabelecer se é possível a redução do valor dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
4. A obrigação alimentar visa assegurar a proteção do credor de alimentos, devendo atender às suas necessidades mensais, incluindo alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário e lazer.
5. A maioridade civil do alimentando não exclui automaticamente o dever de prestar alimentos, devendo ser comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. Não demonstrada a redução significativa da capacidade financeira da alimentante e que o alimentando não necessita mais dos alimentos, bem como o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, não é possível a exoneração, sequer a redução da obrigação alimentícia. Logo, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia, nos moldes estabelecidos.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07183778320228070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024; APC 20140610022703, Rel. Cruz Macedo, j. 29/7/2015.